Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701179-33.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DAVID FERREIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível (ID 41139281) interposta pelo autor RICARDO DAVID FERREIRA LIMA, contra a r. sentença (ID 41139269) proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação declaratória c/c ação anulatória em face do DISTRITO FEDERAL, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para declarar válida a determinação de retorno deste à atividade e determinar ao réu que se abstenha de cobrar o ressarcimento dos valores recebidos pelo autor quando de sua passagem para a inatividade, assegurando ao autor a percepção da remuneração salarial do policial em atividade na patente ostentada pelo autor. O réu foi condenado ao pagamento de 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cabendo o restante ao autor. Suspensa a exigibilidade de tal verba em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita. Os embargos de declaração oposto pelo apelante (ID 41139273), foram rejeitados (ID 41139277). Isento o apelante/autor do recolhimento do preparo. Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], o apelante foi instado a se manifestar, quando firmou sobre tempestividade recursal. É o relatório do necessário. Decide-se. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[2], c/c o art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça[3], incumbe ao Relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso inadmissível, por ausência de seus pressupostos, ou prejudicado. No caso, o apelo resta fulminado pela intempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/2017[4] deste Egrégio Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Das opções acima, a que ocorrer primeiro configurará a intimação formal da parte, deflagrando-se o prazo recursal. A propósito: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT.(...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022 – g.n.). Não se olvida que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019). No caso, coincidentemente, tanto a publicação oficial quando o registro da ciência no processo judicial eletrônico ocorreram na mesma data. Certificado que a sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo apelante, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 19/07/2022 (ID 41139279), considerando sua publicação no primeiro dia útil subsequente, 20/07/2022 (ID 41139285). Assim, desprezando-se o dia da publicação, o fluência o prazo recursal (15 dias úteis - art. 1.003, § 5o, CPC[5]) iniciou-se em 21/07/2022 (quinta-feira) e findou em 18/08/2022 (quinta-feira), relembrando que, conforme as Portarias Conjuntas 101 e 102, o expediente forense estava suspenso apenas de 01/08/2022 a 05/08/2022 e houve feriado forense em 11/08/2022 (art. 60, § 3o, inciso III, da Lei 11.697/2008[6]). Entretanto, o apelo foi interposto dia 19/08/2022, quando já expirado o prazo recursal. Outro não é o cenário tendo como ponto de partida a data em que a parte teve ciência inequívoca do decisum, mediante acesso ao ato junto à plataforma do Processo Judicial Eletrônico. Como demonstrado pelo próprio apelante (ID 42313785), ele foi cientificado em 20/07/2022, sendo que o prazo recursal, nos moldes já demonstrados acima, iniciou-se em 21/07/2022 e findou em 18/08/2022. É cediço que o sistema do PJe é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso ao prazo sugerido pelo Tribunal para interpor um recurso. No entanto, isso não significa que a parte interessada esteja isenta de verificar o prazo legal para interpor um recurso. Em outras palavras, a plataforma do PJe não pode substituir o dever de que a parte interessada verificar o prazo legal para interpor o recurso de seu interesse. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DUPLICATA. FALSIDADE DE ASSINATURAS. RECONVENÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente do STJ. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379646, 07047606320208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021 – g.n.); APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO POR INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO PJE. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A contagem do prazo para o correto prosseguimento da marcha processual é atribuição do patrono das partes. A alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema eletrônico do PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. (...) (Acórdão 1279384, 07176550820198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020 – g.n.). Insta mencionar que, em 18/08/2022 (quinta-feira) – prazo final para interposição do recurso –, o PJe não apresentou nenhum tipo de indisponibilidade[7] que, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso. Por todo o demonstrado, o apelo da parte autora é inadmissível, em face de sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. [5] Art. 1.003 (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [6] Art. 60. Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. § 3o. Além dos feriados fixados em lei, também serão considerados como feriado forense pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: III – os dias 11 de agosto, 1o e 2 de novembro e 8 de dezembro. [7] Fonte: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais.